Tribunal: STF
Processo: HC 205777
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 566.868/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenando à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal). (Doc. 5, fls. 20-29).
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação, nos termos da seguinte ementa (Doc. 6, fl. 38):
    APELAÇÃO - Atentado violento ao pudor - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente bem examinada pela D. Magistrada, não havendo dúvida quanto à autoria e materialidade. - Sentença que bem analisou o quadro probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos - Delito que nem sempre deixa vestígios- Palavra da vítima Relevância. Pena corporal bem aplicada Regime prisional corretamente fixado. Recurso improvido. 
    Após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa ainda ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pela Corte estadual, em julgado assim ementado (Doc. 8, fl. 1):
    REVISÃO CRIMINAL - pedido fundado em decisão embasada cm prova falsa e também cm prova nova - ausência de prova da falsidade - prova ademais que não se constitui na única que embasou a condenação - nova prova - declarações unilaterais não são consideradas provas porque não sujeitas ao contraditório - julgado improcedente. 
    Buscando a anulação da condenação por ilegitimidade do Ministério Público para o oferecimento de denúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 8, fls. 12-19). Essa decisão foi impugnada por Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 8, fls. 31-34).
    Contra a referida decisão, a defesa ainda interpôs Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 8, fl. 53):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.
    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não é suficiente, para tanto, a repetição dos termos da impetração.
    3. Agravo regimental não conhecido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de nulidade parcial da condenação por ilegitimidade do Ministério Público. Enfatiza que: (a) Antes da Lei 12.015/09, os então chamados crimes contra os costumes estavam submetidos, em regra, à ação penal privada (artigo 225, caput, do Código Penal). Apenas excepcionalmente é que tais crimes seriam de ação penal pública, ora incondicionada [...], ora condicionada à representação do ofendido; (b) Desta forma, o Ministério Público não poderia ter manejado ação penal pública contra o paciente em razão de fatos ocorridos no ano de 2009, já que a lei da época determinava que as ações penais seriam propostas mediante queixa-crime; (c) Só poderia, ao Ministério Público, denunciar o paciente por fatos ocorridos após 07/08/2009 (data da publicação da Lei nº 12.015/09), o que, a partir do conteúdo da inicial acusatória apresentada, só é identificável ao evento ocorrido em 04 de junho de 2010, tendo em vista que os registrados no ano de 2009, conforme o próprio documento, foram cometidos em datas indeterminadas (na dúvida, anteriores à Lei, já que mais benéfica ao paciente); e (d) O fato de o crime, antes do advento da lei, estar submetido a ação penal privada, é fator sempre favorável ao indivíduo, pois ela permite a aplicação dos institutos da decadência, renúncia, perdão e perempção, institutos estes que promovem a extinção da punibilidade. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de declarar a nulidade parcial da denúncia no que se refere aos fatos ocorridos em 2009, que deveriam ser objeto de ação penal privada, mediante queixa-crime, operando-se a decadência e reduzindo-se a pena final do paciente para 8 anos de reclusão, referente apenas à condenação pelo fato praticado após a Lei nº 12.015/09 (fato de 04/06/2010).
    É o relatório. Decido. 
    Em sua redação original, no tocante aos crimes constantes dos Capítulos I, II e III do Título VI (dos crimes contra a dignidade sexual) da Parte Especial, o Código Penal estipulava que a ação penal era, em regra, de iniciativa privada, ou seja, fazia-se imperiosa a queixa do ofendido ou de quem tivesse qualidade para representá-lo. Não obstante, se resultasse lesão grave ou morte, ou, ainda, no caso de vítima pobre ou quando o crime fosse praticado com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador, o Código previa no art. 225 que a ação penal correspondente seria pública. Esse raciocínio, aliás, decorre da regra geral prevista no art. 101 (Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público). 
    À luz desse quadro normativo, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, diante da constatação, provocado por meio de recursos e habeas corpus, de que os delitos de estupro, em parcela significativa, são cometidos mediante violência, e procurando amparar, mais ainda, a honra das vítimas desses crimes, aderiu à posição de crime de ação pública incondicionada, que veio a ser cristalizada na Súmula 608: "No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada".
    Esse era o panorama anterior ao advento da referida Lei 12.015/2009, que, na alteração promovida no art. 225 do Código Penal, modificou a natureza da ação penal, originalmente privada, para pública condicionada à representação, em relação aos crimes constantes dos já mencionados Capítulos I e II (atualmente denominados "dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável", respectivamente) do Título VI. 
    Após a edição da Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, a ação penal em todos os crimes contra a dignidade sexual passou a ser sempre pública incondicionada.
    Feitas essas considerações, busca a defesa a declaração de nulidade parcial da condenação em razão da ilegitimidade do Ministério Público para o oferecimento de denúncia, porque não especificada na peça acusatória a data em que os fatos delituosos ocorreram, isto é, se antes ou depois da entrada em vigor da Lei 12.015/2009, circunstância que deveria favorecer o paciente para reconhecer a extinção da sua punibilidade pela decadência do direito de oferecer queixa-crime.
    Primeiro, analisa-se o teor da denúncia, que assim descreveu os fatos delituosos pelos quais o paciente fora condenado (Doc. 2, fls. 15-17):
    Consta dos inclusos autos deste inquérito policial que, em datas indeterminadas, no ano de 2009, na Rua Liberato Abel Santos, n° 730, Centro, no Município de Turiúba, Comarca de Buritama, ALCENDINO HONORATO praticou, em diversas oportunidades, atos libidinosos com F.B.S.G.., então com 11 anos de idade. 
    Consta, ainda, que no dia 04 de junho de 2010, por volta das 14h45, na Rua Liberato Abel Santos, n° 730, Centro, no Município de Turiúba, Comarca de Buritama, ALCENDINO HONORATO praticou atos libidinosos com F.B.S.G., então com 11 anos de idade. 
    Segundo se apurou, o denunciado ALCENDINO é vizinho da vítima F.B.S.G e, em razão disso, mantinha constante e regular contato com ela e com seus familiares. 
    Assim é que o denunciado ALCENDINO, aproveitando-se da inocência da vítima, constantemente subia no muro que divisava as duas casas e convidava a vítima para que fosse até o interior de sua residência. 
    A vítima, atendendo ao pedido do denunciado, constantemente se dirigia para a residência de seu algoz e ali o mesmo passava as mãos por seus peitos, pernas e vagina. 
    Nessas ocasiões, o denunciado ainda solicitava para a vítima que passasse as mãos sobre o seu pênis. 
    Para que os fatos fossem mantidos em sigilo, o denunciado dava uma quantia em dinheiro para a vítima e dizia que ela não poderia contar nada sobre os fatos a ninguém. 
    Os fatos supramencionados ocorreram repetidas vezes durante o ano de 2009. 
    Nada obstante, no dia 04 de junho de 2010, o denunciado ALCENDINO resolveu valer-se do mesmo expediente e para tanto, convidou a vítima para o interior de sua residência. 
    Com a chegada da vitima, o denunciado iniciou carícias em seus peitos e disse que o encontro deveria ser rápido, uma vez que sua filha estava doente em um cômodo da casa. 
    Após as carícias de índole sexual, a vítima foi presenteada com a quantia de R$ 4.00 (quatro reais), o qual foi encontrada por NEUSA APARECIDA DA SILVA, sua genitora. 
    Ao ser indagado acerca da origem do dinheiro, a vítima acabou por confidenciar para a sua genitora que havia recebido de presente pelo denunciado, bem como que os mesmos fatos haviam ocorrido em inúmeras outras oportunidades. 
    A vitima foi submetido o acompanhamento psicológico, sendo certo que a psicóloga conferiu sólida credibilidade para a versão relacionada com a existência dos atos libidinosos já narrados. 
    Independentemente da data em que os fatos se iniciaram no ano de 2009, é certo que, no presente caso, as condutas imputadas ao paciente foram praticadas em continuidade delitiva e somente cessaram em 2010, ou seja, após a vigência da Lei 12.015/09. Justamente por isso a pena do paciente teve o acréscimo decorrente do instituto do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal. A propósito, pontuou o Tribunal estadual: 
    A pena base foi fixada dentro das diretrizes do artigo 59 do Código Penal, a fim de individualização da pena, para obter-se o resultado que seja o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
    Atento a tais ditames, a pena base foi fixada no mínimo legal, 8 anos de reclusão. 
    Em seguida, reconhecendo que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou crime da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, foi reconhecida a ocorrência da continuidade delitiva, pelo que sua pena sofreu acréscimo, de 1/4, resultando em 10 anos de reclusão. 
    Tal pena foi tornada definitiva por inexistirem demais circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. 
    Logo, a pretensão da defesa esbarra no entendimento firmado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cristalizado na Súmula 711: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência” 
    Nesse contexto, ao contrário do que propõe a defesa, não há de ser reconhecida uma presunção em favor do paciente, a considerar que tais atos ocorreram em data anterior à entrada da Lei nº 12.015/09 (7 de agosto de 2009), de modo a concluir que a ação penal somente poderia ter se iniciado mediante o oferecimento de queixa-crime. 
    Se não bastasse isso, convém registrar o fundamento exposto pelo STJ, segundo o qual a interpretação a ser dada ao caso concreto deve favorecer a vítima, que tinha apenas 11 anos de idade à época dos fatos, tendo em vista, sobretudo, o princípio da proteção integral e da absoluta prioridade à criança, como determina a Constituição Federal no art. 227, cuja redação prevê que: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” O § 4º do citado dispositivo ainda estabelece que: “A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente".
    Nesse sentido, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça: 
    Conforme se observa nos autos, é incontroverso que a mãe da vítima, Neusa Aparecida da Silva, registrou boletim de ocorrência em 4/6/2010, noticiando o delito de estupro de vulnerável, ocorrido nesse mesmo dia e também em datas anteriores (fl. 64). Além de comparecer à delegacia, a genitora da ofendida, que tinha 11 anos à época, a levou para a realização de corpo de delito e ao acompanhamento psicológico (fl. 115), além de prestar depoimento em juízo sobre os fatos (fl. 114), donde se pode concluir seu interesse no processamento e julgamento do acusado. 
    [...]
    Neste caso discute-se a aplicação do disposto no art. 225 do Código Penal (com redação anterior à Lei n. 12.015/2009), tendo em vista tratar-se de vítima menor de 14 anos. Isso porque a proteção integral à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado (art. 227, caput, c/c o § 4º, da Constituição da República) e de instrumentos internacionais. 
    Com efeito, preceitua o art. 34, "b", da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução n. 44/25 da ONU, em 20/11/1989, e internalizada no ordenamento jurídico nacional, mediante o Decreto Legislativo n. 28/90, in verbis: 
    Os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados-parte tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: [...] b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; [...] 
    Nesse sentido, cumpre lembrar que, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.225.387/RS, ocorrido em 28/8/2013, a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento acerca do caráter hediondo dos delitos de estupro e de atentado violento ao pudor, ainda que praticados com violência presumida, cometidos antes da vigência da Lei n. 12.015/2009. 
    A Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, deixou clara sua opção por conferir maior rigor para o tratamento jurídico-penal dos crimes hediondos. Por sua vez, a Lei n. 8.072/1990 robusteceu esse rigor penal e processual penal, estabelecendo regras que tornam inequívoca a ideia de que tais crimes devem merecer atenção prioritária do Poder Público para a sua repressão, em especial quando envolvem pessoa menor de 14 anos. 
    Ora, sendo certo que um dos crimes elencados na referida lei é precisamente o de estupro – cujas condutas típicas passaram a integrar tal delito com a entrada em vigor da Lei n. 12.015/2009 (art. 1º, V, da Lei n. 8.072/1990) –, como entender que a punição de tão grave crime deva depender da vontade exclusiva da própria vítima (ou de seu representante) para que o órgão oficial de persecução penal possa promover a acusação contra o autor da conduta? 
    Sob tal perspectiva, é irrazoável condicionar o ajuizamento da ação à opção dos representantes legais da vítima (ou ao critério econômico) para excluir da proteção do Estado parcela das crianças submetidas à prática de delitos dessa natureza. Vale dizer, é descabida a necessidade de ação dos pais quando o bem jurídico protegido é indisponível, qual seja, a liberdade sexual de criança de 11 anos à época dos fatos, que, conquanto não tenha sofrido violência real, não tem capacidade de determinação dos seus atos, dada a sua vulnerabilidade. Menores de 14 anos, portanto, não podem ser secundariamente vitimizados com eventual inércia dos pais em casos de crimes como o dos autos. 
    Diante de todas essas premissas, considero que, ainda que informal a manifestação dos pais pela representação, o fato de o delito haver sido praticado contra criança de 11 anos (denúncia) autoriza a aplicação do entendimento esposado. 
    Tamanha foi a necessidade de adequação desse pensamento à essência constitucional que rege situações como a dos autos que a Lei n. 12.015/2009 incluiu o parágrafo único no art. 225 do Código Penal, o qual dispõe: "Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável". 
    […]
    Em abono a essa linha de raciocínio, registro julgado do Pleno desta CORTE, que decidiu nos termos da seguinte ementa: 
          DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR. 
    1. Não podem prevalecer decisões contraditórias do Poder Judiciário cuja consequência seja a negativa de acesso à Justiça e o esvaziamento da proteção integral da criança, prevista constitucionalmente (art. 227).
    2. O art. 225 do Código Penal, na sua redação original, previa que em crimes como o dos presentes autos somente se procedia mediante queixa, salvo se a vítima fosse pobre ou tivesse ocorrido abuso do pátrio-poder. O dispositivo vigeu por décadas sem que fosse pronunciada a sua inconstitucionalidade ou não recepção.
    3. A Lei nº 12.015, de 07.08.2009, modificou o tratamento da matéria, passando a prever ação pública incondicionada no caso de violência sexual contra menor.
    4. Na situação concreta aqui versada, o Poder Judiciário considerou, por decisão transitada em julgado, descabido o oferecimento de queixa-crime pelo pai da vítima, entendendo tratar-se de crime de ação penal pública. Se o STF vier a considerar, no presente habeas corpus, que não é admissível a ação penal pública, a consequência seria a total desproteção da menor e a impunidade do crime.
    5. À vista da excepcionalidade do caso concreto, o art. 227 da CF/88 paralisa a incidência do art. 225 do Código Penal, na redação originária, e legitima a propositura da ação penal pública. Aplicação do princípio da proibição de proteção deficiente. Precedente.
    6. Ordem denegada.
    (HC 123971, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 15/6/2016)
    Em conclusão, não há falar em ilegitimidade do Ministério Público para o oferecimento de denúncia no caso concreto e, em consequência, não há constrangimento a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente